Tribunal: TJSP
Processo: 2078304-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial. Decisão agravada que reconsiderou decisão homologatória de acordo realizado entre o autor, devedor fiduciante, e o banco credor fiduciário. Insurgência do autor, insistindo no acolhimento da transação. Superveniente novo acordo celebrado entre o autor e o banco, paralelamente a ajuste do autor também com o

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial. Decisão agravada que reconsiderou decisão homologatória de acordo realizado entre o autor, devedor fiduciante, e o banco credor fiduciário. Insurgência do autor, insistindo no acolhimento da transação. Superveniente novo acordo celebrado entre o autor e o banco, paralelamente a ajuste do autor também com o arrematante extrajudicial do imóvel, o coagravado Vilson Gomes de Souza. Perecimento do objeto do agravo. Desaparecimento do interesse recursal. Recurso prejudicado.